Tribunal: CARF
Processo: 10730.730351/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.730351/2020-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MAURO AFFONSO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVA.
Considerando que o recorrente demonstrou, com documentação hábil e idônea,
que os rendimentos recebidos eram decorrentes de aposentadoria, deve-se
prosperar a alegação de serem rendimentos isentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a isenção sobre o rendimento de R$
200.140,31.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de folhas 85 a
89, referente ao ano-calendário 2015, por meio da qual se cancelou o imposto a restituir
declarado de R$ 33.365,27 e se exigem R$ 19.637,02 de Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.730351/2020-18
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

suplementar, R$ 14.727,76 de multa de ofício, R$ 6.654,98 de juros de mora,
totalizando R$ 41.019,76 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folhas 86 e 87, a autoridade
lançadora imputou ao contribuinte as seguintes irregularidades:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista
(fl. 86), no valor de R$ 200.140,31, informando que teria havido “omissão de
rendimentos decorrentes de Decisão da Justiça Estadual, conforme informações
constantes na DIRF da fonte pagadora”.
b) Dedução indevida de despesas médicas (fl. 87), no valor de R$ 59,00, informando
que a glosa foi efetuada por falta de comprovação da sua regularidade, tendo em vista
que o valor comprovado ter sido inferior ao declarado.
3. Cientificado do lançamento em 21/11/2020, conforme atesta o documento “AR
Digital” de folha 69, o interessado ingressou com a impugnação de folha 3, em
01/12/2020, na qual alegou que:
O impugnante é idoso, cardiopata e isento do pagamento de parcela de Imposto
de Renda por sentença transitada em julgado. Recebeu o valor omitido por
terceiro que preencheu a declaração, através de precatório, cuja natureza é
salarial. Também houve confusão quanto ao valor pago ao Centro de Assistência
Fisioterápica, que foi na realidade de R$ 780,00 e a diferença foi paga ao Centro
de Medicina e Psicologia de Trânsito de Niterói, no valor de R$ 59,00. Assim
sendo, impugna a multa e cobrança referidas, em vista de terem sido os valores
omitidos por engano do contador. De todo, resta que tal valor é isento, através de
sentença judicial, à incidência de imposto, visto ser de natureza salarial. Assim
sendo, requer seja a referida cobrança anulada de pleno direito.
4. É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme decisão
abaixo transcrita:
Da alegação de erro no preenchimento da DAA por parte do contador
6.1. Em sua peça de contestação, o Impugnante alegou que os erros, identificados pela
autoridade lançadora, em sua DAA do ano-calendário 2015, teriam sido cometidos pelo
seu contador e que, por conta disso, estaria impugnando a multa e as demais cobranças
contidas na autuação fiscal.
6.2. No tocante a essa alegação, deve ser ressaltado ao Impugnante que eventual
contrato firmado com terceiros se trata de um acordo (convenção) entre particulares,
que não pode ser oposto contra a Fazenda Pública para impedir o devido lançamento
tributário decorrente das infrações detectadas. Nesse sentido, segue a determinação do
art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
6.3. Portanto, os fatos descritos pelo Impugnante não podem ser opostos à Fazenda
Pública como causa excludente da sua responsabilidade. Este, em última análise, é
quem deve suportar as consequências de uma eventual má escolha do procurador, quer
por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando.
6.4. A relação jurídico-tributária é interpretada abstraindo-se fatores exógenos que
possam porventura influir no fato econômico outrora subjungido por prévio ato
normativo, pois esses fatores devem ser discutidos em sede própria, que, no caso
vertente, é a justiça comum em uma eventual ação de prestação de contas proposta
contra seus contratados.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

6.5. Urge citar o disposto no art. 118 do CTN, que alberga tal previsão:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
6.6. Portanto, é o Impugnante, em última análise, quem deve suportar as consequências
da má escolha do profissional ou da má execução dos serviços contratados, quer por
culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando, pois o interesse e responsabilidade na
correta e legal conduta desse profissional é dele, o interessado, e não da Administração
Tributária.
6.7. Portanto, não há como o interessado se eximir da responsabilidade pelas práticas
ilegítimas apontadas pela autoridade lançadora, pois, na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato
gerador da obrigação tributária principal, como preconiza o inciso I do parágrafo único
do art. 121 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).
6.8. Conclui-se, dessa forma, que o fato de as infrações detectadas terem sido realizadas
por erro de terceiros (contador) não excluem a responsabilidade do contribuinte pelas
informações prestadas em sua DAA.
Da imputação de omissão de rendimentos
7. A autoridade lançadora imputou ao Impugnante “omissão de rendimentos decorrentes
de Decisão da Justiça Estadual, conforme informações constantes na DIRF da fonte
pagadora”, no valor de R$ 200.140,31.
7.1. O Impugnante, por sua vez, contestou tal imputação, alegando que “é idoso,
cardiopata e isento do pagamento de parcela de Imposto de Renda por sentença
transitada em julgado. Recebeu o valor omitido por terceiro que preencheu a declaração,
através de precatório, cuja natureza é salarial”. Para comprovar a sua alegação, o
Impugnante carreou aos autos cópias dos seguintes documentos:
a) cópia do Acórdão na Apelação Cível/Remessa Necessária no 0250419-Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, do Processo no 10010.003242/0314-84
apenso aos autos, datado de 22/11/2017, tendo como apelante o Estado do Rio de
Janeiro e como apelado Mauro Affonso Motta (Impugnante), no qual a ementa
assim
dispõe:
“APELAÇÃO
CÍVEL/REMESSA
NECESSÁRIA.
TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DO DESCONTO EFETUADO A TÍTULO
DO IMPOSTO DE RENDA C.C. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
BEM
COMO
DO
TJRJ.
INCONFORMISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BUSCANDO A
REFORMA DO JULGADO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE LAUDO
MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
ESCORREITA,
EIS
QUE
A
DOENÇA
FOI
CONFIRMADA
POR
PROFISSIONAL COMPETENTE. VALIDADE DO LAUDO REALIZADO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TJRJ.
RECURSO DESPROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
EM HONORÁRIOS RECURSAIS. MANTIDA A SENTENÇA EM SEDE DE
REMESSA NECESSÁRIA”.
b) cópia de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Poder Judiciário
do Estado do Rio de Janeiro no Recurso Especial Cível no 0250419-
13.2015.8.19.0001 (fls. 20 a 25), datada de 4/06/2018, tendo como recorrente o
Estado do Rio de Janeiro e como recorrido Mauro Affonso Motta (Impugnante),
na qual foi inadmitido o recurso especial interposto.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

c) cópias de certidão-remessa, certidão de intimação e intimação eletrônica (fls.
26 a 33), no qual é certificado que não houve recurso interposto contra o
inadmissão do recurso especial, bem como é expedida intimação para o
cumprimento do acórdão.
d) cópia do Acórdão que concedeu à segurança, nos termos do pedido inicial, no
Mandado de Segurança 605/93, impetrado pelos Servidores Públicos Estaduais –
Fiscais de Renda (fls. 34 a 53), datada de 25/04/1994, no qual se pleiteou a
“concessão de ordem, para que se tenha como teto remuneratório o valor
efetivamente devido aos Secretários de Estado, estabelecido pela Constituição”.
e) cópia dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 605/93 (fls.
54 a 56), datado de 16/08/1994, opostos pelo Estado do Rio de Janeiro, tendo
sido rejeitados os embargos.
f) cópia do Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 605/93 interposto
no Tribunal de Justiça – Órgão Especial – Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro (fls. 57 a 60), tendo como agravante o Estado do Rio de Janeiro, datado
de 27/10/1994, no qual foi dado “provimento parcial ao agravo regimental para
declarar que a execução da decisão concessiva do mandamus seja feita após o
seu trânsito em julgado”.
7.2. Verifica-se, então, que o Impugnante alega que os rendimentos recebidos, no valor
de R$ 200.140,31, no ano-calendário 2015, referente à decisão judicial no Mandado de
Segurança 605/93, seriam isentos pelo fato dele ser portador de moléstia grave, situação
que teria sido reconhecida na decisão judicial de folhas 9 a 33. Logo, segundo o
Impugnante, a imputação de omissão de rendimentos seria indevida. 7.3. Nesse ponto,
insta esclarecer que acerca da isenção para portadores de moléstia grave, assim dispõe o
art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713, de 22/12/1988:
(...)
7.6. Além da legislação tributária acima mencionada, insta ressaltar os seguintes atos
legais que também repercutem sobre a matéria aqui analisada:
Portaria RFB no 3.222, de 08 de agosto de 2011
Art. 6o As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito
vinculante em relação às unidades da RFB, a partir de sua publicação no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.
Despacho de Aprovação Cosit no 13, Solução de Consulta Interna Cosit no 11
(Data da publicação: 03 de julho de 2012)
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, [...]. Para efeito do
reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos
por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal,
não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente
ao SUS.
7.7. Encerrada a apresentação da legislação tributária que trata do tema, cabe verificar,
no caso concreto, se houve a comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos
básicos exigidos pela legislação do Imposto de Renda (IR) para o gozo da isenção.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

7.8. Nesse sentido, verifica-se que a exigência de laudo médico oficial para comprovar a
existência de moléstia grave foi superada pela decisão judicial, transitada em julgada,
contida no
Acórdão na Apelação Cível/Remessa Necessária
no 0250419-
13.2015.8.19.0001, apresentada pelo Impugnante às folhas 9 a 33.
7.9. Além desse ponto, outro requisito essencial exige que os valores recebidos
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, podendo, também, se
referir a complementação desses rendimentos.
7.10. Ao serem compulsados os autos, verifica-se que o Impugnante não carreou
qualquer documento que comprovasse que o valor de R$ 200.140,31, recebido em
decorrência da Decisão da Justiça Estadual, fosse enquadrado como rendimentos de
aposentadoria ou de sua complementação.
7.11. Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil – Portal Dirf, verifica-se que a fonte pagadora Estado do Rio de
Janeiro, CNPJ no 42.498.600/0001-71, informou que os rendimentos recebido pelo
Impugnante no valor de R$ 200.140,31 eram tributáveis, não havendo qualquer
indicação que tais rendimentos seriam decorrentes da aposentadoria do Impugnante.
Nesse contexto, insta acrescentar que o próprio Impugnante afirma em sua contestação
que “recebeu o valor omitido por terceiro que preencheu a declaração, através de
precatório, cuja natureza é salarial”. (Sem grifos no original).
7.12. Diante de tal quadro, cumpre salientar que caberia ao interessado, em seu próprio
interesse, acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a legislação
do processo administrativo fiscal determinar que toda a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, conforme disposto no Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Sem grifos no original)
7.13. Portanto, ao impugnar o lançamento, o contribuinte deveria comprovar e justificar
o que alega, pois a ele caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
7.14. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o Contribuinte, transfere para o
Impugnante a obrigação de comprovação e justificação dos fatos relatados na
impugnação e, não o fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento
de sua pretensão por falta de produção probatória.
7.15. Cabe acrescentar, ainda, que os dispositivos legais acima mencionados explicitam
a forma de comprovação exigida para a outorga da isenção e, a teor dos artigos 111,
inciso II e 176 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966), a isenção é
sempre decorrente de lei, a qual deve ser interpretada literalmente:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
[...]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
7.16. Diante do exposto, verifica-se que o Impugnante não conseguiu demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que os rendimentos recebidos eram decorrentes de
aposentadoria ou de sua complementação. Logo, por falta de produção probatória, não
deve prosperar a alegação de que não teria havido a omissão de rendimentos decorrentes
de Decisão da Justiça Estadual, no valor de R$ 200.140,31.
Da glosa de dedução de despesas médicas
8. A autoridade lançadora glosou a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 59,00,
informando que a glosa foi efetuada por falta de comprovação da sua regularidade,
tendo em vista que o valor comprovado ter sido inferior ao declarado.
8.1. O Impugnante, por sua vez, afirma que houve confusão quanto ao valor pago ao
Centro de Assistência Fisioterápica, que foi na realidade de R$ 780,00 e a diferença foi
paga ao Centro de Medicina e Psicologia de Trânsito de Niterói, no valor de R$ 59,00.
8.2. A dedutibilidade de despesas médicas na apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Física e a análise fiscal da eventual dedução estão regulamentados pelos seguintes
dispositivos:
Lei no 9.250, de 26/12/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Vigente à época dos fatos)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogosterapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
8.3. De fato, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir na apuração de sua base de cálculo do
Imposto de Renda as despesas médicas incorridas durante o ano-calendário, exigindo-
se, contudo, quando intimado pelo Fisco, a comprovação de que as deduções pleiteadas
na DAA preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
8.4. No caso concreto, o Impugnante reconhece que a despesa médica, que teria sido
realizada no Centro de Assistência Fisioterápica Ltda, CNPJ no 27.779.107/0001-36,
corresponderia tão somente ao valor de R$ 780,00, corroborando a glosa efetuada pela
autoridade lançadora, conforme informação contida na Notificação de Lançamento (fl.
87).
8.5. Por outro lado, o Impugnante requer que seja reconhecida a despesa médica não
declarada em sua DAA do ano-calendário 2015, no valor de R$ 59,00, que teria sido
realizada no Centro de Medicina e Psicologia de Trânsito de Niterói, conforme nota
fiscal de folha 8, emitida em 18/03/2015, referente à renovação de sua Carteira Nacional
de Habilitação.
8.6. Contudo, este órgão colegiado não possui competência para deferir tal pretensão de
retificação da DAA do Impugnante, pois o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 1966) e o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõem:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

(Sem grifos no original)
8.7. Dessa forma, vê-se que a pretensão do sujeito passivo, nesta fase processual, é uma
tentativa de retificar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) para reduzir o tributo devido,
apurado em procedimento de ofício, não cabendo a este órgão julgador a análise de tal
questão.
8.8. Diante de tal quadro, não há como acatar a alegação do Impugnante, devendo ser
mantida a glosa de dedução de despesas médicas, no valor de R$ 59,00.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que, de acordo com o art. 5o, incisos XIV e XXI da Lei
7.713/1988, art. 39 do decreto 3.000/1999, § 4o do art. 6o IN SRF 1500/2014, o recorrente é
portador de doença grave e foi devidamente comprovada por decisão transitada em julgado a
natureza do rendimento oriundos de diferenças de aposentadoria em razão de acordo firmado no
Mandado de Segurança 605/93, conforme cópia de sua petição inicial, acordão, planilha de
cálculos, mandado de pagamento n. 2015007677 e consulta ao Sistema de Processo do portal do
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos para fruição da isenção de
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre rendimentos de diferença de aposentadoria por ser
portador de doença grave. Apenas para esclarecer, a decisão de piso considerou superada a
exigência de laudo médico oficial para comprovar a existência de moléstia grave em razão de
decisão judicial, transitada em julgada, contida no Acórdão na Apelação Cível/Remessa
Necessária no 0250419-13.2015.8.19.0001 (fls. 9 a 33), mas sustentou que não há provas de que
os valores recebidos correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ou sua
complementação.
O recorrente insiste em sua tese impugnatória, apresentando cópias extraídas do
Mandado de Segurança 605/93. Nas fls. 34/45, verifica-se que o pleito judicial, culminado em
acordo judicial, decorria de complemento de aposentadoria:
“(...) que. congrega a categoria dos servidores públicos civis estatutários, ativos e
inativos, integrantes da carreira de Fiscal de Rendas da Secretaria de Economia e
Finanças do Estado do Rio de Janeiro, cuja remuneração e/ou proventos de
aposentadoria é composta pelo vencimento base (art.46, da Lei Complementar no 39. de
19.11.90) e por outras vantagens pecuniárias (art. 47, da mesma lei), quais sejam: a)
adicional de tempo de serviço; bh) ajuda de custo; c) diária; d) prêmio de produtividade;
e) décimo terceiro salário; +) outras vantagens concedidas em lei;”

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

Assiste razão ao recorrente. O rendimento de R$ 200.140,31, percebido no ano-
calendário 2015, refere-se à decisão judicial no Mandado de Segurança 605/93 contra a
existência de um teto imposto pelo executivo em favor de aposentadoria, mas, para a decisão de
piso, necessitaria de comprovação de se tratar de rendimento de complementação da
aposentadoria, conforme, art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713, de 22/12/1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
No mesmo sentido o art. 39 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR 1999 - vigente à época dos fatos):
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.730351/2020-18

§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
O § 4o do art. 6o da Instrução Normativa RFB - IN no 1.500, de 29 de outubro de
2014 alinha-se ao comando normativo acima transcrito:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
[...]
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (destaque não consta do
original)
Segundo a decisão de piso, é ônus probatório do recorrente demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que os rendimentos recebidos eram decorrentes de aposentadoria
ou de sua complementação. Assim, concluiu que, por falta de produção probatória, não deveria
prosperar a alegação de serem rendimentos isentos.
No entanto, pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente as cópias
do processo 605/93 (e-fls. 09/60) e efls. 215, esta última ora admitida em homenagem ao
princípio da Verdade Real e formalismo moderado, consoante jurisprudência deste E. Tribunal),
impõe-se reconhecer se tratar de rendimento decorrente da diferença de aposentadoria em razão
da limitação do teto estadual declarado ilegal.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a isenção sobre o rendimento de R$ 200.140,31.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 230
DF CARF MF
Original